Tribunal: TJPA
Processo: 0010266-08.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010266-08.2016.8.14.0006

APELANTE: NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE DO AGRAVADO DIANTE DE DANO MATERIAL DECORRENTE DE AVARIAS POR MAU USO DOS VEÍCULOS ALUGADOS DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL. INFRAÇÕES PRATICADAS POR PARTE DOS USUÁRIOS DOS VEÍCULOS LOCADOS. POSTULAÇÃO VISANDO O RESSARCIMENTO DESSES DANOS. CABIMENTO PARCIAL DO PLEITO. PAGAMENTO DAS MULTAS DEVIDO. PREVISÃO CONTRATUAL PREVENDO A COBERTURA EM RELAÇÃO AOS ESTRAGOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇÃO DOS AUTOMOTORES. REPARAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Norte Locadora e Serviços Eireli - Epp
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 16662791) que negou provimento ao recurso interposto pela agravante, nos seguintes termos, “verbis”:

“
...

A insurgência instaurada entre as partes versa sobre o dever de pagar ou não pelas supostas avarias advindas com o mau uso dos veículos locados ao apelado.

Segundo se extrai dos autos, a empresa Norte Locadora de Veículos e o Município de Ananindeua, após regular processo de licitação, firmaram o Contrato Administrativo nº 046/2013, cujo objeto era a locação de veículos automotores.

Ocorre que a recorrente aduz que alguns veículos, devido ao mau uso, sofreram inúmeras avarias, gerando um prejuízo a ser adimplido no valor de R$185.890,19 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais e dezenove centavos).

O juízo de primeiro grau julgou esse ponto improcedente, nos termos enunciados.

Em suas razões, a apelante insiste em aduzir que há previsão contratual de que os danos materiais advindos com o mau uso dos veículos devem ser arcados pela parte recorrida.

Contudo, cuido que a sentença não merece reforma, vez que a previsão contida na Cláusula Quinta do Contrato Administrativo nº 046/2013 (id. 3728661), clara ao estabelecer que é obrigação da contratada manter os veículos com apólice de seguro total; realizar todo e qualquer serviço de manutenção corretiva e preventiva e, inclusive, assumir integral e exclusivamente toda e qualquer responsabilidade pela assistência técnica e manutenção do veículo, conforme se pode verificar a seguir, “verbis”:

“...

H) Fornecer e manter os veículos referidos na cláusula primeira deste instrumento com apólice de seguro total, incluso colisão, furto ou roubo, incêndio, prevendo em especial pagamento de danos materiais e corporais contra terceiros (morte, invalidez e/ou despesas médicas) e assistência 24 (vinte e quatro) horas, no valor mínimo de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

...

J) Realizar todo e qualquer serviço de manutenção corretiva e preventiva nos veículos locados, compreendidos os serviços de funilaria, pintura troca de óleo, troca e conserto de pneus, lubrificação, manutenção mecânica e elétrica, incluindo a substituição e reposição de peças.

...

O) Assumir integral e exclusivamente toda e qualquer responsabilidade pela assistência técnica e manutenção do veículo.

...” (grifei)

Portanto, se há previsão contratual de que é de responsabilidade integral da contratada, ora apelante, por todo e qualquer espécie de manutenção nos veículos fornecidos à locação, não é cabível atribuir eventual responsabilidade à apelada pelos reparos nos veículos porventura avariados durante a locação.

Dessa maneira, forçoso concluir no sentido de que a Administração Pública é isenta de responsabilidade quando há previsão contratual que a exclui de responsabilidade por evento danoso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação antes esposada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), incidentes sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, artigos 80, VII e art. 81).

Publique-se. Intimem-se.

Transcorrido o prazo recursal e certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo de origem.

...”

Em suas razões (id. 17717488), a agravante, em resumo, aduziu que a decisão agravada contraria o contexto fático e jurídico, pois não haveria previsão contratual de que deveria arcar com todos os custos inerentes aos veículos locados, inclusive aqueles provenientes do mau uso.

Requereu o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 14440048), defendeu o agravado a manutenção da decisão “ad quem” e, por consequência, o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 18632618).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando a agravante, em suma, que haveria equívoco nos fundamentos que embasaram a decisão combatida, pois não existe previsão contratual de que deveria arcar com os custos os quais reivindica os respectivos pagamentos.

Diferentemente do que tenta fazer crer a agravante, não há equívoco a ser reparado na decisão guerreada, pois, pelo que se afere dos autos,
há previsão na Cláusula Quinta do Contrato Administrativo nº 046/2013 (id. 3728661) no sentido de que, no caso, é obrigação da contratada (agravante) manter os veículos com apólice de seguro total; realizar todo e qualquer serviço de manutenção corretiva e preventiva e, inclusive, assumir integral e exclusivamente toda e qualquer responsabilidade pela assistência técnica e manutenção do veículo, “verbis”:

“...

H) Fornecer e manter os veículos referidos na cláusula primeira deste instrumento com apólice de seguro total, incluso colisão, furto ou roubo, incêndio, prevendo em especial pagamento de danos materiais e corporais contra terceiros (morte, invalidez e/ou despesas médicas) e assistência 24 (vinte e quatro) horas, no valor mínimo de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

...

J) Realizar todo e qualquer serviço de manutenção corretiva e preventiva nos veículos locados, compreendidos os serviços de funilaria, pintura troca de óleo, troca e conserto de pneus, lubrificação, manutenção mecânica e elétrica, incluindo a substituição e reposição de peças.

...

O) Assumir integral e exclusivamente toda e qualquer responsabilidade pela assistência técnica e manutenção do veículo.

...” (grifei)

Portanto, se existe previsão contratual no sentido exposto, não soa razoável e coerente a reivindicação feita pela recorrente visando o pagamento do valor de R$185.890,19 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais e dezenove centavos), sob a justificativa de que os veículos locados estavam com avarias provenientes de mau uso.

Dessa maneira, forçoso concluir, no caso, que a Administração Pública é isenta de responsabilidade quando há previsão contratual que a exclui de responsabilidade por evento danoso.

Assim, cuido que a decisão guerreada deve ser mantida “in totum”, visto que os argumentos utilizados pela recorrente no presente recurso vão na contramão do contexto aferido dos autos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024